Tribunal: TJPA
Processo: 0811137-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811137-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO PINHEIRO PISMEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VIGIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA PROCESSAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DELONGA IRRAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. Há patente constrangimento ilegal por excesso de prazo na hipótese em que os autos contendo o recurso de apelação interposto em favor do paciente aguardam a remessa à instância revisora por aproximadamente dois anos, sem apresentação de justificativa suficiente pelo Juízo impetrado.

PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

2. A necessidade de fundamentação da negativa do direito de recorrer em liberdade não é satisfeita apenas pelo argumento de que o recorrente permaneceu preso durante a instrução processual, sobretudo nas hipóteses em que o acusado é primário e a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva. Precedentes do STJ.

3.
In casu
, o provimento jurisdicional atacado manteve a custódia cautelar do paciente apenas com base na circunstância de o coacto ter permanecido preso durante toda a instrução processual, apontando suposta gravidade concreta da infração e reiteração criminosa, dados que contrastam nitidamente com a ínfima quantidade de droga apreendida (cerca de 9 gramas de maconha) e a primariedade do paciente.

4. Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva
mantida na sentença condenatória objurgada, de modo que o coacto possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, sem necessidade de imposição de medidas cautelares encartadas no art. 319 do CPP, porquanto inexistentes, na espécie, quaisquer dos pressupostos do art. 282, I, do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 17 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FABRÍCIO PINHEIRO PISMEL
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA nos autos da ação penal nº 0003091-49.2017.8.14.0063, constando da impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas) à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, tendo sido negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Em inicial, o impetrante informa que interpôs recurso de apelação em 21/01/2020, o qual não foi encaminhado para julgamento na Instância Superior até a presente data, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo na remessa do recurso de apelação;
(ii)
ausência de fundamentação na decisão judicial que justifique a manutenção da medida segregacionista;
(iii)
desproporcionalidade da pena imposta na sentença condenatória diante da pequena quantidade de droga apreendida;
(iv)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, haja vista que o paciente detém predicados pessoais favoráveis.

Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10648025.

A autoridade coatora prestou informações clarificando a causa ensejadora da medida constritiva e o contexto fático-processual subjacente, destacando que o paciente foi preso no dia 04/05/2017 e posteriormente, em sentença condenatória datada de 08/02/2018, a prisão foi mantida diante da negativa do direito de recorrer em liberdade, com fundamento na gravidade concreta da infração e reiteração criminosa. Salientou, por fim, que foi interposto recurso de apelação e as razões apresentadas em 22/09/2020, com oferecimento de contrarrazões pelo Ministério Público em 22/10/2020 e remessa dos autos ao Tribunal (ID n. 10699992).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem (ID n. 10930955).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, alega-se suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que há excesso de prazo na remessa do recurso de apelação interposto em favor do paciente, protocolado em 21/01/2020 e ainda não encaminhado ao Tribunal. Pondera-se ainda, que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação, em sentença condenatória, de fundamentos idôneos aptos a autorizar a manutenção da prisão preventiva objurgada. No ponto, sustenta-se que o paciente é primário, detém predicados pessoais favoráveis, e já cumpriu cerca de 4 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por ter sido flagranteado em companhia de corréu que portava quantidade ínfima de droga (cerca de 9,7 gramas de maconha), circunstância da qual o coacto não tinha conhecimento.

Assim equacionada a questão, no tocante ao alegado excesso de prazo para remessa do recurso de apelação (2 anos e 7 meses), verifica-se pela documentação trazida à baila que a sentença condenatória foi publicada na data de
08 de fevereiro de 2018
(ID n. 10587205) e o recurso de apelação protocolado na data de
21 de janeiro de 2020
, com requerimento da Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no primeiro grau (ID n. 10587191 – Pág. 1). Conforme consta na certidão juntada no ID n. 10587191 – Pág. 3, as diligências ficaram prejudicadas em razão das medidas de prevenção da Covid-19 adotadas no âmbito do Poder Judiciário por meio da Portaria Conjunta nº 005/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 24/03/2020, por se tratar de autos físicos. Desta feita, as razões da apelação somente foram protocoladas
em
22 de setembro de 2020
(ID n. 10587191 – Págs. 4/11), tendo sido certificada a tempestividade do recurso de apelação interposto em favor dos acusados e das contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público em
17 de agosto de 2021
(ID n. 10587194).

Em complemento, em consulta aos autos originários, verifica-se certidão da Secretaria do Juízo dando conta de que “
em razão de ausência de defensor na Comarca nos anos de 2019 a 2021, associado também ao período da covid19, nos períodos de 2020/2021, muitos processos ficaram prejudicados em sua celeridade habitual e deixaram de seguir seu fluxo normal pelos motivos mencionados, associados ainda ao processo de digitalização e migração ao PJE
” (vide Ação Penal Ordinária n. 0003091-49.2017.8.14.0063, ID n. 74606880, cf.
https://bit.ly/3RMgzNX
).

Ante o quadro, mesmo sopesando todas as justificativas apresentadas,
é patente a ocorrência de delonga irrazoável no processamento do recurso em questão
. Nesse particular, destaque-se que os autos com o apelo do coacto somente foram encaminhados a este Tribunal em
18 de agosto de 2022
, quase dois anos após a apresentação das razões recursais, e isso apenas depois de esta Relatoria solicitar informações à autoridade coatora (vide Ação Penal Ordinária n. 0003091-49.2017.8.14.0063, ID n. 74839907, cf
.
https://bit.ly/3RQfXXl
). Sendo assim, é de rigor reconhecer-se o constrangimento ilegal por excesso de prazo no envio dos autos processuais à esta instância revisora, conforme preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
HC n. 596.787/ES
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/3/2021,
cf.
https://bit.ly/3CSswgT
).

Sob outro ângulo, também vislumbro patente constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do coacto, e, por corolário, na negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade. Isso porque a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Ao decretar a preventiva, também é ônus do magistrado motivar e fundamentar a decisão “em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º c/c art. 315, §2º).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, aplicável, na espécie, por força do art. 387, §1º do CPP. A esse propósito, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no caso específico das condenações por tráfico de drogas, tem reiteradamente decidido pela impertinência de manter-se a custódia cautelar, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade
(i)
“apenas porque o recorrente permaneceu preso durante a instrução criminal e porque ainda estariam presentes os motivos iniciais que determinaram a sua prisão” (
RHC n. 117.457/CE
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 5/12/2019, cf.
https://bit.ly/3RQykM4
);
(ii)
quando o paciente ostentar condições subjetivas favoráveis, as quais “conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do caso concreto, em que o acusado é primário e a quantidade de drogas apreendidas (...) não se mostra determinante para o afastamento do paciente do convívio social” (
HC n. 524.702/SP
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2019 cf.
https://bit.ly/3yyBAVz
).

Bem examinados os autos, verifico que a sentença ID n. 10587189 – Págs. 2/8 se afastou das diretrizes interpretativas em referência, porquanto manteve a custódia cautelar do paciente sem apontar concretamente a necessidade de recolhimento ao cárcere antes do trânsito em julgado da condenação. Nesse particular, o provimento jurisdicional apenas salientou que o coacto permaneceu preso durante toda a instrução processual, apontando suposta gravidade concreta da infração e reiteração criminosa, dados que contrastam nitidamente com a ínfima quantidade de droga apreendida (cerca de 9 gramas de maconha conforme consta no laudo de ID n. 10587196) e a primariedade do coacto (vide certidão de ID n. 10699993). Para que não adejem dúvidas sobre a insuficiência das razões empregadas no
decisum
, transcrevo o trecho correspondente da sentença condenatória:

“Considerando que os réus passaram toda a instrução processual presos, entendo que os motivos que ensejaram suas prisões preventiva (sic) só se ressaltaram, já que sobejamente demonstrada a autoria e materialidade do delito, bem como presentes os demais pressupostos da prisão preventiva, notadamente quanto ao resguardo da ordem pública afrontada pela gravidade concreta da infração e reiteração criminosa. Assim, nego aos réus o direito de apelar em liberdade.” (10587189 - Pág. 8)

Neste espeque, verifica-se que a manutenção da custódia preventiva objurgada importou em nítida afronta ao art. 312, §2º c/c art. 387, §1º, ambos do CPP, de tal sorte que a sua revogação é medida que se impõe diante do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, que reúne as condições necessárias para aguardar o julgamento da apelação em liberdade,
sem necessidade de imposição de medidas cautelares encartadas no art. 319 do CPP, porquanto inexistentes, na espécie, quaisquer dos pressupostos do art. 282, I, do CPP
.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva mantida na sentença condenatória objurgada, de modo que o coacto possa aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da Ação Penal n.
0003091-49.2017.8.14.0063
em liberdade, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor,
salvo se por outro motivo não estiver preso
, bem como o cancelamento da guia de execução provisória, devendo o juízo de primeiro grau adotar as medidas cabíveis e expedir o que for necessário para cumprimento da decisão proferida na presente ação mandamental.

É como voto.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 20/10/2022